Tribunal: TJDFT
Processo: 0714537-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E PELO EMPREGO DE MEIO CRUEL. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO. GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. TENTATIVA DE FUGA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM DENEGADA.
1. Deve ser mantida a custódia cautelar do paciente diante da presença de indícios de autoria e prova da materialidade do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo emprego de meio cruel e dos requisitos de garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal.
2. Restam caracterizadas a gravidade do crime e a periculosidade do paciente, justificando a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, uma vez que o paciente é acusado de desferir três facadas no abdômen da vítima, que era seu cunhado e que teria tentado intervir em uma discussão na qual o paciente estava transtornado e ameaçando a esposa. Também consta dos autos que há relato de que o paciente teria girado a faca no abdômen do ofendido, o que pode ter causado sofrimento intenso a este.
3. Ademais, o paciente, após os fatos, tentou empreender fuga para outra unidade da Federação, tendo sido localizado em razão das diligências policiais. Tais elementos indicam que o paciente se furta da ação da Justiça, comprometendo a instrução processual e se esquivando da aplicação da lei penal.
4. Em relação ao pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, com base no contexto da pandemia de COVID-19 e de seu impacto no sistema carcerário, vale salientar que o Juízo da Vara de Execuções Penais, em conjunto com os órgãos competentes da Subsecretaria do Sistema Penitenciário e da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, têm tomado medidas diligentes e adequadas à prevenção da transmissão do vírus no sistema carcerário. Ademais, na ponderação concreta entre a situação do paciente e o direito da coletividade, na perspectiva de garantia da ordem pública, concretamente ameaçada pela liberdade do paciente, a situação atual recomenda que se prestigie a sociedade, mantendo-se sua prisão preventiva, sobretudo porque não restou demonstrado que o paciente se enquadre no grupo de risco, além de que o crime pelo qual responde é grave e foi cometido com violência e resultado morte.
5. Não havendo omissão da autoridade impetrada na condução do feito, que vem tramitando de modo regular, e devidamente justificado o elastecimento da instrução criminal por motivo de força maior decorrente da declaração pública de situação de pandemia em relação ao novo coronavírus pela Organização Mundial da Saúde – OMS, que ensejou a adoção de diversas medidas de prevenção e redução dos riscos de contaminação pelo vírus Sars-Cov-2, como a suspensão da realização de audiências no âmbito do primeiro grau de jurisdição, não se verifica, por ora, constrangimento ilegal por excesso de prazo.
6. Ordem denegada para manter a prisão preventiva do paciente.